Tribunal: TJSP
Processo: 0004175-05.2005.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS COM ATRASO – FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FAM) – AÇÃO ORDINÁRIA – Reconhecimento administrativo do direito ao pagamento – ausência de recursos orçamentários para satisfação do débito – preliminar de prescrição do fundo de direito rejeitada, ante o reconhecimento da dívida

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS COM ATRASO – FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FAM) – AÇÃO ORDINÁRIA – Reconhecimento administrativo do direito ao pagamento – ausência de recursos orçamentários para satisfação do débito – preliminar de prescrição do fundo de direito rejeitada, ante o reconhecimento da dívida pela Administração, ato suficiente para interromper a prescrição – existência de altos índices de inflação entre os anos de 1984 até 1994, que prejudicou os vencimentos dos servidores – criação do FAM no intuito de corrigir monetariamente a remuneração dos servidores, já que o adimplemento era impontual – constitucionalidade da correção monetária, nos termos do art. 166 da CE – norma auto-aplicável – devida, ainda, a incidência de juros de mora – inexistência de anatocismo – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX-
OFFÍCIO, são apelados ANTONIO ROBERTO MENDES, PAULO IRINEU
CIBOTO, MARCO ANTONIO BOCCHI PEREIRA e DENILSON BATISTA
GONÇALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
4a CÂMARA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N° 0004175-05.2005.8.26.0053
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO
APELADOS:
MARCO ANTONIO BOCCHI PEREIRA e OUTROS
ORIGEM:
10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
VOTO N° 19.430
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS COM ATRASO
FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FAM)
AÇÃO ORDINÁRIA Reconhecimento administrativo do
direito ao pagamento ausência de recursos orçamentários
para satisfação do débito
preliminar de prescrição do
fundo de direito rejeitada, ante o reconhecimento da dívida
pela Administração, ato suficiente para interromper a
prescrição existência de altos índices de inflação entre os
anos de 1984 até 1994, que prejudicou os vencimentos dos
servidores
criação do FAM no intuito de corrigir
monetariamente a remuneração dos servidores, já que o
adimplemento era impontual
constitucionalidade da
correção monetária, nos termos do art. 166 da CE norma
auto-aplicável
devida, ainda, a incidência de juros de
mora
inexistência de anatocismo
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
convergência parcial entre o entendimento
exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de
recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-
MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no
810 do STF) sistemática de sobrestamento prevista no
art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação

decisão parcialmente retratada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos
autos da “ação de procedimento ordinário” ajuizada pelos
apelados, MARCO ANTONIO BOCCHI PEREIRA e outros, julgada
procedente pelo Juízo “a quo”, nos termos do art. 269, I
do CPC, afastando-se a preliminar de prescrição do fundo
de direito, em razão do reconhecimento administrativo do
débito pela Administração, e adotando o FAM no intuito
de corrigir monetariamente a remuneração dos servidores,
determinando à ré o pagamento das diferenças devidas,
corrigidos a partir da elaboração dos cálculos feitos
pela Administração e acrescido de juros legais contados
na forma do art. 406 do CC, a partir da citação,
consoante r. sentença de primeiro grau de fls. 169/171,
cujo relatório se adota.
Inconformada, a FESP, em suas razões de
apelação (fls. 174/189), sustentou a iliquidez das
certidões do Tribunal de Justiça, pois não esclarecem a
origem e a fórmula de cálculo utilizada pela Administração. Neste sentido, afirmou afronta ao
princípio da ampla defesa. Ainda em preliminar, aduziu a
ocorrência de prescrição, nos termos do art. 269, IV do
CPC, arguindo que todas as diferenças remuneratórias
reclamadas em juízo são originárias de pagamentos
ocorridos há mais de cinco anos. Ademais, argumentou que
os juros somente podem ser cobrados em razão de sentença
judicial condenatória, consoante disposto no artigo 1o
da Lei 4.414/64 cc. art. 405 do CC, art. 219 do CPC e
Súmula 204 do STJ. Assim, afirmou que os juros legais
são no percentual de 0,5% ao mês e a partir da citação.
Subsidiariamente, pediu a diminuição do valor dos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
honorários advocatícios arbitrado pelo Juízo “a quo”,
para que seja fixado consoante apreciação equitativa do
juiz. Por fim, requereu o provimento do apelo, para fins
de reconhecer a prescrição da ação de cobrança de todas
as verbas reclamadas.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
(fls. 207/221) DEU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos,
oficial e voluntário, interpostos, para fins de REFORMAR
a r. sentença tão somente no que tange ao valor dos
honorários
advocatícios,
arbitrados,
de
forma
equitativa, em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §4o
do CPC. No mais, manteve a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, de modo a
julgar PROCEDENTE a demanda, reconhecendo-se como devida
a aplicação do FAM, criado pela própria Administração,
determinando à ré o pagamento das diferenças devidas,
com observação quanto à forma de incidência dos
consectários legais, incidindo-se correção monetária a
partir do período em que os pagamentos eram exigíveis,
segundo os índices da tabela prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo (INPC), além de juros de mora, a
contar da citação nesta demanda, na base de 6% ao ano,
em conformidade com o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 na sua redação original (conferida pela MP no
2.180-35/2001).
Inconformada, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
interpôs
Recurso
Especial
(fls.
224/234),
pleiteando
a
aplicação
da
Lei
no
11.960/09
aos
consectários legais.
Em seguida, por determinação da Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
Presidência da Seção de Direito Público, considerando o
resultado do julgamento proferido pelo Excelso Pretório
no RE no 870.947/SP (Tema no 810) e no REsp no 1.495.146-
MG (Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (fls. 247/249).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
“Ao final, por maioria, vencido
o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:
1)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional
ao
incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,
aos
quais
devem
ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
11.960/09; e
2)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1.
JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária.
Do
contrário, a decisão baseia-se em índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública
com
base
no
índice
oficial
de
remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer
a
validade
dos
precatórios

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária.
As
condenações
impostas
à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento do Excelso Pretório,
registrou que: “(...)quanto à forma de incidência dos
consectários legais, incidindo-se correção monetária a partir
do período em que os pagamentos eram exigíveis, segundo os
índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
(INPC), além de juros de mora, a contar da citação nesta

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12
demanda, na base de 6% ao ano, em conformidade com o disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 na sua redação original
(conferida pela MP no 2.180-35/2001)(...)” (fls. 221).
Destarte, este órgão colegiado, de fato,
divergiu em parte do entendimento posteriormente firmado
pelo E. STF no que tange aos juros de mora incidentes
sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública,
de modo que devida a retratação neste ponto.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos oficial
e voluntário da FESP, merecendo o v. acórdão ser
retificado para constar que sobre os valores devidos
pela Administração, deverá ser aplicada a adequada forma
de incidência dos consectários legais, a saber: (i)
correção monetária a partir do vencimento de cada prestação,
de acordo com o INPC1 (Tabela Prática do Tribunal de Justiça),
e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas no
RE no 870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ
FUX, julgado em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 0004175-05.2005.8.26.0053
12